Tribunal: TJDFT
Processo: 0716051-69.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. REVELIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. SUB-ROGAÇÃO DE BENS COMPROVADA. IMÓVEL ADQUIRIDO NO CURSO DO CASAMENTO COM OS FRUTOS DA VENDA DE BEM PARTICULAR PRÉ-EXISTENTE AO CASAMENTO. MEAÇÃO PROPORCIONAL SOBRE A PARCELA DO ACERVO QUITADA PELO ESFORÇO COMUM. CABIMENTO. EMBARGOS COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida.
2. Constatada, a toda evidência, que a parte embargante pretende a rediscussão de matéria em via inadequada, porquanto pretende a modificação do acórdão proferido, a pretexto de aparente contradição, obscuridade e omissão. Aliás, no presente caso, observa-se que o acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória.
3. Restando suficientemente demonstrado, mediante robusta prova documental, a sub-rogação de bem pertencente exclusivamente ao réu porquanto adquirido antes do casamento, consoante cadeia dominial extraída das datas e dos valores constantes em escrituras públicas de compra e venda de imóveis, as quais atestam que no mesmo momento em que um imóvel era alienado, um outro era comprado até a sobrevinda do aquesto em voga, de modo que parte deste deriva da alienação de bem particular dele, a partilha deve incidir apenas sobre a parcela quitada durante o casamento, única que seria fruto do esforço comum de ambos os cônjuges, condição que afasta a alegada omissão.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ afirma que o prequestionamento essencial está relacionado à matéria debatida e não ao preceito legal apontado pela parte, frise-se.
5. Portanto, inexistindo qualquer vício a ser sanado e considerando que a via dos embargos de declaração não serve à reapreciação de matéria exaustivamente debatida nem a modificar o resultado do julgamento do apelo, rejeitam-se os embargos aclaratórios.
6. Embargados de declaração rejeitados.